Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO NO EXTERIOR. CONDUTOR SEM CARTEIRA INTERNACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO VEÍCULO NO PAÍS DE DESTINO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGENS POR APLICATIVO (UBER). NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação das rés ao ressarcimento de valores despendidos com locação de veículo no exterior, despesas com utilização de transporte por aplicativo e indenização por danos morais.

2. Narra a parte autora que efetuou a locação de um veículo no site do segundo requerido, para utilização do carro em viagem internacional (Dubai), teve a reserva confirmada, mas, no dia da retirada do automóvel, a empresa locadora (primeira requerida) não autorizou a retirada do veículo porque o autor não possuía Carteira de Habilitação Internacional. Segundo o autor, a informação sobre a exigência da carteira internacional de habilitação não lhe foi repassada em nenhum momento anterior à tentativa de retirada do carro no país de destino da viagem, restando evidente a falha na prestação do serviço relacionado ao dever de informação ao consumidor.

3. Nas razões recursais, alega ser cabível a restituição dos valores despendidos com a utilização de transporte por aplicativo, ao fundamento de que foi obrigado a utilizar esse serviço por culpa exclusiva das requeridas, em razão da impossibilidade de retirada do veículo alugado, impondo-se a inclusão dessas quantias nos danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. Reitera, ademais, o cabimento do pedido de compensação por danos morais, alegando que o fato de o Requerente e sua esposa não terem conseguido realizar a retirada do veículo no país que iriam conhecer, a negativa de restituição dos valores pagos, e a necessidade de se valer de outros serviços de transporte, aumentando os gastos durante a viagem, caracterizam danos morais passíveis de reparação.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A despeito das alegações do recorrente, deve ser mantida a sentença quanto ao julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento dos valores despendidos com o transporte por aplicativo, pois, como ressaltou o d. Magistrado, a devolução nestes termos acarretaria ao autor enriquecimento sem causa, já que ele teria, de qualquer forma, despesas com transporte no país de destino.

7. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

8. No caso, embora a impossibilidade de retirada do veículo no país de viagem tenha causado surpresa e alguma frustração ao autor, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade do recorrente (art. 373, I, CPC). Nota-se, inclusive, que não há menção, tampouco prova, de que utilização do transporte por aplicativo ao invés do carro alugado tenha causado efetivo prejuízo na programação dos viajantes. Observa-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, essa circunstância não gerou despesas extras na viagem, mas diminuiu os valores gastos, uma vez que o valor informado pela locação (R$ 750,22) superou o montante gasto com o uso do aplicativo (R$ 526,77).

9. Assim, não se verificando que o autor/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves com a impossibilidade de retirar o veículo alugado, ou com as tentativas de solucionar o problema com as requeridas, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, improcede a pretensão de reparação por danos morais.

10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da primeira requerida (TRAVELJIGSAW LIMITED), única a oferecer contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.